Tribunal: TJSP
Processo: 0014627-58.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Outros números:

14627582018826059050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0014627-58.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado CELSO DA SILVA GUIOMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
2
VOTO No 17.475 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000
No NA ORIGEM: 0014627-58.2018.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: CELSO DA SILVA GUIOMAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM
COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO
DE SÃO PAULO (fls. 01/03 do incidente) contra o v. acórdão de fls.
479/494 dos autos principais, que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso de apelação do autor e negou provimento ao recurso de apelação da
FESP e ao reexame necessário.
Afirma o embargante, em suma, que o v. acórdão é obscuro
quanto à possibilidade de compensação de reajustes concedidos pela FESP às
complementações de aposentadoria dos beneficiários vinculados ao Sindicato
da Zona Sorocabana.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
3
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas
razões dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão,
contradição, obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022,
incisos I, II e III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa
foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício
passível de correção em sede de embargos de declaração.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
O v. acórdão julgou procedente o pedido autoral de reajuste
salarial de 14%, concedido no Dissídio Coletivo no 92.590/2003, que se refere
às perdas acumuladas de 1998 a 30.04.2003, tendo como data-base
01.05.2003.
Por sua vez, o reajuste de 10% alegado pelo Estado
embargante, pago em 2005 retroativamente a janeiro de 2003, difere do
reajuste reclamado nos presentes autos no tocante ao percentual e à data-base,
não havendo como concluir tratar-se do mesmo reajuste pleiteado pelo autor.
Destarte, trata-se de parcelas com fatos geradores distintos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
4
de forma que não há como reconhecer “bis in idem” ou compensação dos
reajustes.
Nesse sentido, recentíssimo precedente jurisprudencial de
lavra da Exma. Desembargadora Luciana Bresciani, examinando a mesma
questão dos presentes autos, “verbis”:
Ferroviário aposentado da antiga FEPASA Complementação
de aposentadoria
Pretensão ao recebimento do reajuste
salarial concedido aos ferroviários da RFFSA no Dissídio
Coletivo no 92.590/03 do C. TST, em consequência do direito
assegurado no art. 4o da Lei no 9.343/96 Prescrição do fundo
de direito
Inocorrência, ressalvada convicção pessoal

Ferroviário que trabalhava na base territorial do Sindicato da
Zona Sorocabana, que está entre os que receberam reajuste de
14% no referido dissídio Ausência de comprovação pelo réu
de pagamento do reajuste devido Recursos oficial e voluntário
do réu desprovidos.
[...]
Também incontroverso que o Dissídio Coletivo TST-DC
92590/2003 concedeu o reajuste de 14%, a partir de maio de
2003, aos trabalhadores filiados aos 10 sindicatos listados na
ementa de fls. 1054/1055, entre eles o Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana.
Assim, os autos trazem a comprovação do direito do autor ao
recebimento do reajuste requerido, enquanto o réu não se
desincumbiu a contento do ônus de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do ferroviário. A alegação
do apelante de que o mesmo já havia sido pago não está
demonstrada. Com efeito, o reajuste apontado pelo réu, de
10%, pago em 2005 retroativamente a janeiro de 2003, difere
daquele reclamado nos autos tanto em relação ao valor quanto
à data base, não se podendo concluir tratar-se do mesmo
reajuste ora pleiteado.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
0016004-96.2016.8.26.0602; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de
Registro: 20/08/2020) - destaquei
No mesmo sentido, outros precedentes desta C. Corte:
DIREITO ADMINISTRATIVO - FEPASA - SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
5
INATIVO - PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DOS
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DO REAJUSTE PREVISTO NO DISSÍDIO
COLETIVO TST-CD No 92.590/2003
PRELIMINAR de
prescrição do fundo de direito afastada Súmula no 85 do
Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior a propositura da ação MÉRITO - O
Estado é responsável pelo adimplemento dos reajustes, desde
que respeitada a categoria dos ferroviários e a respectiva
região sindical - Vinculação da parte autora ao Sindicato dos
Trabalhadores
das
Empresas
Ferroviárias
da
Zona
Sorocabana, integrante do Dissídio Coletivo TST-CD no
92.590/2003 Impossibilidade de compensação com outros
reajustes - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Juros e
correção monetária Observância do quanto decidido no Tema
n.o 810 do STF Recurso desprovido.
[...]
Aliás, o referido percentual foi definido pelo E. TST, com
incidência à partir de 1o.3.03, mediante a consideração da
inocorrência de reajuste dos vencimentos da categoria dos
ferroviários e respectivas perdas acumuladas, desde o exercício
de 1.998.
Por outro lado, tem-se que é inadmissível a compensação com
reajustes
previstos
em
acordos
e
dissídios
coletivos
relacionados a períodos diversos daquele consignado no
Dissídio Coletivo no TST-DC92590/2003, por ostentarem, à
evidência, natureza jurídica distinta. (TJSP; Apelação Cível
0020389-58.2014.8.26.0602; Relator Oscild de Lima Júnior;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020) destaquei
FEPASA. Complementação de pensão. Prescrição do fundo de
direito afastada pelo STJ. Reajuste de 14% concedido por meio
do Dissídio Coletivo no 92590/2003 aos ferroviários da ativa,
aposentados e pensionistas oriundos da FEPASA, para
compensar congelamento remuneratório verificado entre
01.05.1998 e 30.04.2003. Reajustes que devem obedecer aos
índices e datas da mesma categoria funcional e idêntica base
territorial à qual está vinculado o beneficiário. Prova do
vínculo regional e sindical em que trabalhava o funcionário da
extinta FEPASA. Precedente desta C. Câmara. Sentença
reformada para procedência da ação. RECURSO PROVIDO.
[...]
Por fim, fica afastada a alegação de compensação ao reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
6
concedido em junho de 2005, retroativo a janeiro de 2003,
uma vez que, o discutido nestes autos é referente ao DST
Dissídio Coletivo no 92590/2003, referentes à período anterior.
(TJSP; Apelação Cível 1005280-03.2014.8.26.0047; Relatora:
Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018;
Data de Registro: 18/04/2018) - destaquei
Destarte, em que pese o esforço argumentativo do
embargante, não existem no v. acórdão embargado obscuridades,
contradições entre seus termos, omissão sobre pontos relevantes, ou erros
materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Verifica-se, em razão do apresentado, que o embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se o embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
7
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535
do CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e
não o foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis
que este pode ser rejeitado implicitamente (Embargos de
declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a
parte dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o
vício de contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
8
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito dos recorrentes seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do
CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição,
omissão no julgado.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014627-58.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
9
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora